Tribunal: TJBA
Processo: 8184633-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184633-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUZYLENE LIMA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. EXECUÇÃO COLETIVA PRÉVIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação da parte embargada, afastou a prescrição da pretensão executiva individual de sentença coletiva referente ao pagamento de auxílio-transporte a policial militar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição da pretensão executiva. O embargante alega que o prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (26/03/2019), já havia transcorrido quando do ajuizamento da execução individual (05/04/2024), e que não houve causa interruptiva.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa, concluindo pela inocorrência da prescrição com base em dois fundamentos principais: (i) a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva pela associação legitimada; e (ii) a não fluência do prazo prescricional por se tratar de título executivo ilíquido, que demanda fase de liquidação.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a contradição entre a decisão e o entendimento da parte ou outras decisões judiciais.

6. A pretensão do embargante é a reforma do julgado por discordar dos fundamentos adotados, o que evidencia o propósito de reexame da causa, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível nº 8184633-55.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargada,
SUZYLENE LIMA MASCARENHAS
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.